Tribunal: TJSP
Processo: 0002416-78.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão objeto de Recurso Especial – Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 – Na espécie, ausente a comprovação da

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão objeto de Recurso Especial – Inteligência do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança indevida – Acórdão mantido.
- Tarifa de inserção de gravame – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.259/SP – Tema 972 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva – Caso em que o contrato foi celebrado no ano de 2010 – Cobrança mantida – Acórdão reformado.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço, uma vez que não foi juntado aos autos o laudo respectivo – Cobrança afastada – Acórdão reformado.
- Tarifa de "serviços de terceiros" – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço e comprovação de que tenha, efetivamente, sido prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Acórdão mantido.

Acórdão parcialmente retificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000605161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002416-78.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que , é apelado ESSES
TRANSPORTES LTDA ME e Apelado/Apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retificaram
parcialmente o Acórdão recorrido. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002416-78.2013.8.26.0100 -Voto no 29431
2
Apelação Cível no 0002416-78.2013.8.26.0100
Apelante: Banco Panamericano S/A
Apelado: Esses Transportes Ltda. Me
Juíza: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível do Foro Central
Voto 29431
REEXAME DE ACÓRDÃO
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão objeto de Recurso Especial Inteligência do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do Resp. repetitivo
1.578.553/SP
Tema 958
Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
indevida Acórdão mantido.
- Tarifa de inserção de gravame Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp 1.639.259/SP
Tema 972
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva

Caso em que o contrato foi celebrado no ano de 2010
Cobrança mantida Acórdão reformado.
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
repetitivo
1.578.553/SP
Tema 958 - Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço, uma vez que
não foi juntado aos autos o laudo respectivo

Cobrança afastada Acórdão reformado.
- Tarifa de “serviços de terceiros” Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
e comprovação de que tenha, efetivamente, sido
prestado - Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço Cobrança afastada Acórdão
mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002416-78.2013.8.26.0100 -Voto no 29431
3
Acórdão parcialmente retificado.
Trata-se de reexame do v. Acórdão de
fls. 168/171, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil vigente (art. 543-C, § 7o, II, do CPC/73).
Houve interposição de Recurso Especial
pelo apelante, Banco Panamericano S/A, e pelo apelado Esses
Transportes Ltda. Me, com a pretensão de modificar a decisão
colegiada.
As matérias objeto das razões de
apelação e afetas ao reexame em face do Recurso Especial são as
cobranças relativas às tarifas de serviços de terceiros, de registro de
contrato e à avaliação do bem.
Diante disso, passo à revisão das
matérias no que tange às tarifas acima mencionadas, agora sob a luz
do atual entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, do qual
compartilho.
É o relatório.
Quanto a tarifa de avaliação do bem
(R$ 150,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
onde fixou-se o entendimento de que são válidas as cobranças de
tarifas para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o
serviço que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação
pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002416-78.2013.8.26.0100 -Voto no 29431
4
bem dado em garantia, inexistente nos autos, é abusiva a cláusula
que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado).
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será
necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação, inclusive,
no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 50,00), diante da tese extraída do julgamento do mérito
do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-se o
entendimento de que é válida a cobrança da tarifa, ressalvando-se o
serviço que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação
pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a comprovação do
efetivo registro do contrato, o que não ocorreu no presente caso,
afigura-se abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de
tarifa.
Quanto
à
tarifa
de
inserção
de
gravame (R$ 55,00), conforme a tese extraída do julgamento do
mérito do REsp no 1.639.259/SP (Recurso Repetitivo) Tema 972, é
abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002416-78.2013.8.26.0100 -Voto no 29431
5
No caso em tela, o contrato foi
celebrado em 2010, assim, é permitida a cobrança da referida tarifa.
Em relação à tarifa de ressarcimento
de serviços de terceiros (R$ 5.184,00), conforme a tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo),
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança dessa tarifa sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
No caso em tela, não consta do contrato
nenhuma informação a respeito de quais serviços foram prestados
nem por quem.
Assim, o banco descumpriu o seu dever
de prestar informação adequada e clara sobre os serviços ao cliente,
conforme determina o artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor, cabendo registro, ainda, o valor cobrado, que sem
dúvida alguma se mostra abusivo na medida em que representa
quase 5% do valor líquido do empréstimo, que foi de R$ 108.000,00.
Posto isso, retifica-se parcialmente o
Acórdão de fls. 168/171, para declarar a legalidade da cobrança da
tarifa de inserção de gravame e abusivas as cobranças inerentes às
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, cujos valores
deverão ser restituídos ao autor com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
No mais, fica mantido o Acórdão em
reexame, inclusive no que concerne à sucumbência recíproca.
MARINO NETO
Relator